Tribunal: TJPA
Processo: 0804827-83.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804827-83.2021.8.14.0401

APELANTE: EDER MARCEL MARQUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COMPROVAM A AUTORIA E MATERIALIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DO
SURSIS
. INCABIVEL. PLEITO A SER REALIZADO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. INVIÁVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO VALOR. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade restam devidamente comprovadas nos autos, através do Boletim de Ocorrência, requerimento de medidas protetivas, Laudo de exame de corpo de delito, assim como pelo depoimento da vítima.

2.

É cediço que, nos crimes perpetrados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima tem especial importância, pois raramente possuem testemunha ocular, principalmente quando corroborado com as demais provas carreadas ao longo do processo.

3.

Inapropriado o
pedido de afastamento do
sursis
imposto, uma vez que cabe ao sentenciado, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, dizer se aceita ou não tal benefício, por ocasião da audiência prevista no art.
160
da
LEP.

4.

O juiz
a quo,
observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou indenização sob fundamento idôneo e
que não se revelou excessivo (um salário-mínimo)
, se considerado os danos psicológicos da conduta lesiva.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2024.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0804827-83.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: EDER MARCEL MARQUES DOS SANTOS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EDER MARCEL MARQUES DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs apelação contra a sentença (Id 13994236) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, que o condenou à
pena total de 06 (seis) meses de detenção
pelo delito descrito no art. 129, §9º, do CPB (lesão corporal no contexto de violência doméstica).

A exordial acusatória (Id 13928384, fls.

relata que:

(...)
no dia 23/01/2021, por volta das 23h30min, o Sr. EDER MARCEL MARQUES DOS SANTOS agrediu sua ex-companheira, a Sra. LAIRE LUCIA DE ALMEIDA SOUSA, com quem conviveu maritalmente por 07 (sete) anos. Registra-se que no dia e hora do fato delitivo, o indigitado agrediu fisicamente a ofendida, desferindo socos e chutes nesta. De acordo com as declarações da vítima, não é a primeira vez que o aludido a agride, pois ele é agressivo e fica transtornado por qualquer motivo fútil. Em sede de autoridade policial a ofendida relatou que chegou ao seu limite, motivo pelo qual resolveu registrar ocorrência. A vítima encaminhou-se à DEAM a fim de que fossem adotadas as providências cabíveis ao caso, bem como solicitou medidas protetivas. (...).

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no artigo acima especificado.

Após instrução regular do feito, em 13/02/2023, a Ação Penal foi julgada procedente, tendo o magistrado condenando o apelante.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação (Id 13994246, fls. 109/120). Em suas razões, requer: (i) Insuficiência de provas com aplicação do Princípio do
In Dubio Pro Reo
; (ii) Afastamento do
sursis;
(iii) Exclusão ou diminuição dos danos morais.

Em contrarrazões (Id 15712480, fls. 141/146), o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo, confirmando a decisão do magistrado
a quo
.

A Procuradora de Justiça CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.

DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:
IN DUBIO PRO REO

Em suma, a defesa alega que não há provas suficientes da autoria e materialidade da infração penal, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Inicialmente, cumpre registrar que a autoria e materialidade restam devidamente comprovadas nos autos, através do Boletim de Ocorrência Policial (Id 13994195, fl. 08), Requerimento de Medidas Protetivas (Id 13994195, fls. 12), Laudo de exame de corpo de delito (Id 13994226, fls. 81/82), bem como pelo depoimento da vítima.

A vítima afirmou em sede policial que:

Em juízo, a vítima ratificou o depoimento prestado em sede policial, confirmado com as lesões descritas no laudo pericial.

É cediço que, nos crimes perpetrados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima tem especial importância, pois raramente possuem testemunha ocular, principalmente quando corroborado com as demais provas carreadas ao longo do processo.

Portanto, temos aqui a palavra da ofendida, em conformidade com as demais provas, e neste ínterim, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime.

A jurisprudência é remansosa nesse sentido, valendo citar julgados de nossas Cortes Estaduais:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. 1) Não há que se falar em insuficiência probatória, quando demonstradas satisfatoriamente a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica. A palavra da vítima, além de ter sido suficientemente segura quanto aos fatos, possui relevante valor, sobretudo nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher que, ordinariamente, são praticados na clandestinidade. 2) Havendo pedido expresso de indenização, não há que se falar em exclusão dos valores fixados a título de danos morais, haja vista que se trata de delito praticado no contexto de violência doméstica, independendo, portanto, de instrução probatória específica (STJ, Tema 983). Além do mais, o valor fixado pelo juízo a quo, qual seja, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), se mostra proporcional às particularidades do caso concreto, não havendo que se falar em redução. 3) Tendo em vista que o juízo de primeiro grau já suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar a situação de insuficiência econômica invocada pela defesa, não há que se falar em isenção. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APR: 50317889320228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Adegmar José Ferreira, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque praticados sem a presença de testemunhas. Contudo, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, especialmente na hipótese, uma vez que o fato teria ocorrido em via pública. Uma vez isolada no contexto probatório, e havendo dúvida razoável acerca da ocorrência dos fatos, aplica-se o princípio do in dubio pro reo. 2. Havendo incertezas sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, porquanto inexistem elementos probatórios conclusivos, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 20170410076968 DF 0007498-76.2017.8.07.0004, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 14/06/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/07/2018 . Pág.: 41/53).

Desta feita, não há como prosperar a tese de insuficiência probatória pleiteada pela defesa.

1.

DO AFASTAMENTO DO
SURSIS

No tocante ao pleito de afastamento do
sursis
por entender ser mais gravoso ao apelante, entendo
completamente inapropriado o
pedido de afastamento do
sursis
imposto, uma vez que cabe ao sentenciado, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, dizer se aceita ou não tal benefício, por ocasião da audiência prevista no art.
160
da
LEP.

Cabe ao Juiz que proferiu a sentença conceder o
sursis
na hipótese do acusado ter direito a ele, de modo que a aceitação ou recusa do benefício passa a ser matéria de execução penal.

Compreendo que o
afastamento
da condição imposta pelo Juízo
primevo
, é, ademais, incabível, por falta de embasamento jurídico para tanto, estando expressamente prevista no art.
78
do
CP
.

É desta forma que se posiciona nossa E. Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). BENEFÍCIO FACULTATIVO, PASSÍVEL DE RECUSA. MOMENTO ADEQUADO PARA APRESENTAR O PLEITO: AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. I. Descabe o afastamento do sursis imposto, sob o argumento de que o regime aberto fixado no édito condenatório é mais favorável ao réu, tendo em vista que uma vez preenchidos os requisitos legais, deve ser concedida a suspensão condicional da pena ao sentenciado, na medida em que se trata de direito subjetivo deste, que não pode ser mitigado pelo juiz, até porque poderá recusar tal benesse no momento oportuno, qual seja a audiência admonitória, e optar pelo cumprimento da sanção privativa de liberdade no regime prisional imposto. Precedentes; II. Apelo improvido. Unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0021291-89.2019.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/08/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

2.

DO AFSTAMENTO OU DIMINUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No concernente ao pedido de diminuição ou exclusão da indenização por danos morais arbitrada na sentença em virtude de uma suposta hipossuficiência do réu, que é assistido pela Defensoria Pública, vejo que não merece prosperar tal pedido.

Isso porque o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal permite ao juiz sentenciante aplicar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando-se, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível.

Frise-se ainda que quando do oferecimento da denúncia, o órgão ministerial fez tal pleito.

De outra senda, observa-se que o juiz
a quo,
observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou indenização sob fundamento idôneo e
que não se revelou excessivo (um salário mínimo)
,se considerado os danos psicológicos da conduta lesiva.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO.
DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS
. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA. SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA.
VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA
. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública
. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial
, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório
, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal. 3.
O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto
. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 1.940.163 / TO, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª
Nome
, j. 22/02/2022).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, com base nos fundamentos expostos.

É o meu voto.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 05/08/2024